Tribunal: STJ
Processo: 5069892-28.2024.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216051 - SC(2025/0173537-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: G R (PRESO)
ADVOGADOS
: NICOLAS PEDRON - SC047527
DOUGLAS HOEFFLIG DUTRA - SC027075
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: R S R (MENOR)
EMBARGADO
: A I DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: HILDA MARIA CAVALCANTI SCHAEFER SOMBRIO - SC020133
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EM "HABEAS CORPUS". AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. DETERMINAÇÃO
DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso
ordinário em
.
habeas corpus
II. Razões de decidir
2. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC, o que não se verifica.
3. Noticiado pelo impetrante que o agravo de instrumento interposto na
origem contra o decreto de prisão foi julgado prejudicado, pois a Corte
estadual, diante da concessão da liminar no recurso em habeas corpus
, entendeu que a questão relativa à prisão civil seria decidida pelo STJ.
4. Na sessão de julgamento, por maioria, a Quarta Turma concluiu pelo
desprovimento do recurso, revogando a liminar concedida. Foi aplicado o
entendimento do STJ segundo o qual " habeas corpus
o
não é o meio
adequado para avaliar a condição econômica do devedor, a necessidade do
credor e o eventual excesso do valor dos alimentos, pois não comporta
" (fl. 565).
dilação probatória
5. Em tais condições, deve ser afastada a prejudicialidade reconhecida pelo
Tribunal de origem no julgamento do Agravo de Instrumento n.
Documento eletrônico VDA56893955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: f0358005-4c41-4c9a-af9e-8482e8bff3a9

determinando-se que a Corte estadual
5072296-52.2024.8.24.000/SC,
prossiga no julgamento da questão.
III. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados com determinação de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: f0358005-4c41-4c9a-af9e-8482e8bff3a9

EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216051 - SC(2025/0173537-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: G R (PRESO)
ADVOGADOS
: NICOLAS PEDRON - SC047527
DOUGLAS HOEFFLIG DUTRA - SC027075
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: R S R (MENOR)
EMBARGADO
: A I DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: HILDA MARIA CAVALCANTI SCHAEFER SOMBRIO - SC020133
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EM "HABEAS CORPUS". AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. DETERMINAÇÃO
DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso
ordinário em
.
habeas corpus
II. Razões de decidir
2. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC, o que não se verifica.
3. Noticiado pelo impetrante que o agravo de instrumento interposto na
origem contra o decreto de prisão foi julgado prejudicado, pois a Corte
estadual, diante da concessão da liminar no recurso em habeas corpus
, entendeu que a questão relativa à prisão civil seria decidida pelo STJ.
4. Na sessão de julgamento, por maioria, a Quarta Turma concluiu pelo
desprovimento do recurso, revogando a liminar concedida. Foi aplicado o
entendimento do STJ segundo o qual " habeas corpus
o
não é o meio
adequado para avaliar a condição econômica do devedor, a necessidade do
credor e o eventual excesso do valor dos alimentos, pois não comporta
" (fl. 565).
dilação probatória
Documento eletrônico VDA56339737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:49
Código de Controle do Documento: 0c3bd172-760e-416a-814f-d79b11f33814

5. Em tais condições, deve ser afastada a prejudicialidade reconhecida pelo
Tribunal de origem no julgamento do Agravo de Instrumento n.
determinando-se que a Corte estadual
5072296-52.2024.8.24.000/SC,
prossiga no julgamento da questão.
III. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados com determinação de ofício.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 580-1.221) opostos a acórdão da
Quarta Turma que, por maioria, desproveu o recurso e revogou a liminar concedida
pelo relator originário.
O acórdão ficou assim ementado (fl. 565):
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO
CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU
TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DAS TRÊS PRESTAÇÕES
ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E AS VINCENDAS NO
CURSO DO PROCESSO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado que o paciente deixou de pagar os alimentos e que as
importâncias exigidas se referem às três últimas parcelas anteriores ao
ajuizamento da ação e às que se venceram no curso do processo, presentes
estão os requisitos para a constrição pessoal do devedor de alimentos.
2. O habeas corpus não é o meio adequado para avaliar a condição
econômica do devedor, a necessidade do credor e o eventual excesso do
valor dos alimentos, pois não comporta dilação probatória.
3. Recurso ordinário desprovido, com revogação da liminar.

Em suas razões, a parte embargante aponta omissão no acórdão
embargado, por ter deixado de analisar os argumentos que demonstram a
impossibilidade de pagamento total do débito alimentar, principalmente os fatos
concretos deduzidos nos autos.
Após fazer um histórico dos processos relativos à alimentante que tramitam
na origem, informa a existência de fatos novos que ensejariam o provimento do
recurso.
Informa que o agravo de instrumento interposto contra a decisão que
decretou a prisão não foi conhecido por prejudicialidade, devido à concessão da liminar
no presente recurso.
Noticia também a improcedência das ações de revisão de alimentos e de
modificação de guarda, alegando que não foram analisadas as diversas teses
deduzidas em primeiro grau, mesmo após a oposição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56339737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:49
Código de Controle do Documento: 0c3bd172-760e-416a-814f-d79b11f33814

Afirma que, com o valor de seus rendimentos, não é possível pagar o débito
alimentar.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC.
art. 1.022
Quanto à alegação de que não foram analisadas as teses apresentadas no
recurso ordinário, não se verificam os vícios apontados.
O acórdão ora embargado explicitou os fundamentos pelos quais, consoante
jurisprudência dominante no STJ, as questões que o recorrente busca discutir não
podem ser analisadas na via estreita do
, devendo ser objeto de recurso
habeas corpus
próprio, meio pelo qual poderão ser analisadas todas as provas.
Dessa forma, não há falar em omissão no exame dos fatos concretos ou das
alegações referentes às condições financeiras do alimentante.
Contudo, cumpre analisar a noticiada extinção do agravo de instrumento
pelo TJSC, por prejudicialidade.
Os termos da decisão liminar proferida pelo eminente Ministro Raul Araújo
(fls. 377-381), na qual houve a análise dos elementos probatórios relativos
à possibilidade do alimentante, realmente induziram o Tribunal de origem e o próprio
agravante, ora paciente, a entender que a matéria de mérito seria inteiramente
decidida no
pelo STJ, o que tornaria prejudicado o agravo de
habeas corpus
instrumento.
Daí que, inexistindo inclusive interesse recursal, não consta que tenha
havido a interposição de recurso contra a decisão que entendeu prejudicado o agravo
de instrumento.
A propósito, o próprio relator, de fato, enfrentou o mérito da questão e votou
no sentido de conceder a ordem para revogar a prisão civil (fls. 567-571).
Ocorre que na sessão de julgamento, o referido entendimento ficou vencido,
entendendo a maioria da turma julgadora que não caberia a concessão da ordem no
presente caso. Foi aplicado entendimento do STJ, segundo o qual "o habeas corpus
não é o meio adequado para avaliar a condição econômica do devedor, a necessidade
Documento eletrônico VDA56339737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:49
Código de Controle do Documento: 0c3bd172-760e-416a-814f-d79b11f33814

do credor e o eventual excesso do valor dos alimentos, pois não comporta dilação
probatória" (fl. 565).
Em tal contexto, a decisão proferida no Agravo de Instrumento n.
(fls. 598-602), na parte em que concluiu que "é a
5072296-52.2024.8.24.0000/SC
Corte Superior quem vai, definitivamente, decidir a respeito da manutenção ou não da
ordem de prisão sub judice, resta[ndo] prejudicado este recurso nos pontos
supramencionados" (fl. 601), deve ser cassada para afastar a prejudicialidade
reconhecida, determinando-se que o TJSC prossiga no julgamento do recurso quanto
ao decreto de prisão como entender de direito.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração. De ofício,
afasto a prejudicialidade reconhecida no Agravo de Instrumento n.
e determino que se prossiga no julgamento do
5072296-52.2024.8.24.000/SC
recurso como o TJSC entender de direito.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56339737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:49
Código de Controle do Documento: 0c3bd172-760e-416a-814f-d79b11f33814

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no RHC 216.051 / SC
Número Registro: 2025/0173537-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08066131120138240064 50133883820238240064 50280362320238240064 50698922820248240000
8066131120138240064
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : G R (PRESO)
ADVOGADOS
: NICOLAS PEDRON - ADMINISTRADOR JUDICIAL - SC047527
DOUGLAS HOEFFLIG DUTRA - SC027075
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: R S R (MENOR)
RECORRIDO
: A I DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: HILDA MARIA CAVALCANTI SCHAEFER SOMBRIO - SC020133
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : G R (PRESO)
ADVOGADOS
: NICOLAS PEDRON - SC047527
DOUGLAS HOEFFLIG DUTRA - SC027075
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO : R S R (MENOR)
Documento eletrônico VDA56868217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:29
Código de Controle do Documento: 00677090-8dbc-4277-9298-50efc4655a72

EMBARGADO : A I DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: HILDA MARIA CAVALCANTI SCHAEFER SOMBRIO - SC020133
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:29
Código de Controle do Documento: 00677090-8dbc-4277-9298-50efc4655a72